Tribunal: TJMT
Processo: 1015327-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015327-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), J. V. ARROTEIA - ME - CNPJ: 12.573.326/0001-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
QUE HOMOLOGOU O PLANO E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO À AGRAVADA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência, que sejam demonstrados, de forma inequívoca, concomitantemente, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O propalado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou evidenciado no caso, isso porque a simples alegação no sentido de que a demora no julgamento do processo poderá lhe gerar algum prejuízo diante de supostas irregularidades apontadas no plano de recuperação judicial aprovado, não se mostra apta a justificar o preenchimento deste requisito.

Assim, Ausente um dos requisitos, o indeferimento da tutela recursal é medida que se impõe, muito mais ainda quando evidenciado a probabilidade de direito e dano inversos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo interno interposto por BANCO SANTANDER S/A, contra decisão deste Relator que indeferiu o pedido de tutela recursal de efeito ativo e suspensivo, pleiteada no Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial no 1005376-24.2020.8.11.0015, que homologou o plano e concedeu a recuperação judicial à agravada J. V. ARROTEIA - ME.

Alega o agravante que a decisão não merece prosperar por estar em dissonância com correta percepção das circunstâncias fáticas do caso concreto, restando demonstrado os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Aduz que as diversas irregularidades apresentadas no corpo do Agravo de Instrumento permitem que se conclua pela inviabilidade de soerguimento da empresa, colocando em risco a possibilidade de o Agravante auferir êxito na satisfação de seu crédito.

Afirma ser impossível crer que empresa que necessite aprovar plano nos moldes apresentados possua condições de superar a crise econômica que a acomete, apenas postergando que seus credores busquem seus créditos em futuro e certo processo de falência, o que acaba por, invariavelmente, colocar em risco a efetivação destes.

Assevera que na decisão ora agravada não foi abordado risco ao resultado útil do processo.

Requer que, diante da constatação da hierarquia do perigo de dano ao resultado útil do processo em relação à probabilidade de direito nos presentes autos, somada às diversas irregularidades apontadas no plano de recuperação judicial aprovado, seja reformada a decisão agravada, para que seja deferido o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, suspendendo o Plano de Recuperação Judicial, como o início do cumprimento deste, até o julgamento do mérito do Agravo interposto (ID 103719453).

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 106156976).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno (ID 107301965).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de pedido de recuperação judicial formulado por J.V. ARROTEIA EIRELI - “ATACADO VARIEDADES”, alegando dificuldades financeiras decorrentes de equívocos no sistema operacional da empresa que acarretaram prejuízo de monta; bem como a crise oriunda da situação de pandemia causada pela Covid-19, arguindo a necessidade de concessão do procedimento da recuperação judicial para o fim de possibilitar o soerguimento da empresa.

O pedido teve seu processamento deferido em 01/06/2020 e foi realizada a Assembleia Geral de Credores em 27/04/2021, na qual foi efetivada a aprovação do Plano de Recuperação Judicial da agravada, nos termos do art. 45, da Lei no 11.101./05, tendo o Juízo a quo exercido o controle da legalidade deste, oportunidade na qual homologou o plano apresentado pela requerente, com as modificações realizadas em assembleia, consignando, contudo, que devem ser desconsideradas as disposições declaradas nulas nesta decisão, nos termos da fundamentação, quais sejam: subitens “f”, “j”, ambos elencados no subitem “02. Meios de recuperação judicial”, do plano de recuperação judicial; subitens “b”, “e”, “f”, “g”, “j”, “l”, “m”, “n”, “p” e “s”, todos dispostos no item “04. Demais regramentos”, do plano de recuperação judicial.

Assim, com fulcro no artigo 58 da LRF, concedeu a recuperação judicial de J.V. ARROTEIA ME, observando-se as disposições contidas nos artigos 59 a 61, todos da citada lei, e consignou que a data inicial para a execução do plano ora homologado será o dia 25 do mês seguinte à publicação da decisão, conforme consta da cláusula “a” do “item 04”, do plano de recuperação judicial.

Irresignado, o credor BANCO SANTANDER interpôs agravo de instrumento, alegando a necessidade de se impor o controle de legalidade em sua integralidade, haja vista a prejudicialidade que a manutenção de cláusulas ilegais poderá causar na realidade recuperacional; a abusividade do deságio de 60%, carência e prazo alongado irrazoável; a violação ao princípio da paridade entre os credores, tratamento diferenciado; que o Plano de Recuperação Judicial homologado não prevê correção monetária e juros e, por fim, que falta de previsão sobre o passivo tributário.

Assim, requereu pela concessão de efeito suspensivo ativo manejado, e por estarem preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, consoante os requisitos estabelecidos no Código de Processo Civil, para que seja suspensa a homologação do Plano de Recuperação Judicial, bem como o início do cumprimento deste, até o julgamento do mérito do agravo, tendo em vista as ilegalidades e nulidades apresentadas no plano de recuperação judicial, que não foram objeto de controle de legalidade pelo juízo a quo.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão pelo indeferimento do pedido liminar, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:

“(...) Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso XIII, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

Inicialmente, forçoso esclarecer que, embora a assembleia-geral disponha de soberania, quanto às questões expressamente previstas na Lei n. 11.101/2005, encontra limites em dispositivos também previstos na própria Lei. Sendo assim, é plenamente possível o controle judicial do acordo de novação dos créditos entre a devedora e seus credores, que como qualquer ato jurídico, além do acordo de vontades, exige-se a boa-fé e justiça contratual.

Todavia, no caso dos autos, embora a agravante sustente a nulidade, o plano recuperacional apresentado pela recuperanda foi submetido à aprovação pela assembleia de credores, culminando com sua aprovação pela maioria dos credores, conforme consta dos documentos de ID 54330565-origem.

O plano de recuperação judicial apresentado, outrossim, observou, quanto a forma, aos ditames dos artigos 50, 53 e 54 da Lei 11.101/05. Ademais, não se vislumbra, no processamento da recuperação judicial, bem como na convocação, deliberação e conclusão da assembleia geral, qualquer ofensa às determinações da legislação falimentar, sendo que todas as questões surgidas no decorrer do feito, foram corretamente analisadas e decotadas pela decisão recorrida, restando cumpridas as exigências do art. 58 da Lei.

Assim, em uma análise sumária, não se verifica qualquer ilicitude que possa inviabilizar a homologação da deliberação tomada em assembleia geral, merecendo, por ora, ser mantida a decisão recorrida, até o julgamento do mérito pela Segunda Câmara Cível.

Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. (...)”

Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravante, sob a alegação de que o indeferimento do efeito suspensivo lhe causará sérios danos.

Pois bem.

Em que pese o efeito regressivo ínsito à espécie recursal, as alegações ora aduzidas não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão ora recorrida. Destarte, é o caso de levar o recurso a julgamento pelo órgão colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC.

Para que a eficácia da decisão seja suspensa é imprescindível que o recorrente demonstre a presença dos requisitos estabelecidos no art. 300, do CPC, os quais, em sede recursal, correspondem à probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), aliada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo que inviabilize a espera pelo julgamento do recurso pelo órgão colegiado (periculum in mora).

In casu, o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo agravante deu-se em razão da ausência, em análise sumária e não exauriente, de qualquer ilegalidade na decisão homologatória do plano de recuperação judicial da agravada.

Embora a assembleia-geral disponha de soberania, quanto às questões expressamente previstas na Lei no. 11.101/2005, encontra limites em dispositivos também previstos na própria Lei.

Sendo assim, é plenamente possível o controle judicial do acordo de novação dos créditos entre a devedora e seus credores, que como qualquer ato jurídico, além do acordo de vontades, exige-se a boa-fé e justiça contratual.

Todavia, no caso dos autos, não obstante o Banco agravante sustente a nulidade, o plano recuperacional apresentado pela recuperanda foi submetido à aprovação pela assembleia de credores, culminando com sua aprovação pela maioria, conforme consta dos documentos de ID 54330565 dos autos de origem.

O propalado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou evidenciado no caso, isso porque a simples alegação no sentido de que a demora no julgamento do processo poderá lhe gerar algum prejuízo diante de supostas irregularidades apontadas no plano de recuperação judicial aprovado, não se mostra apta a justificar o preenchimento deste requisito.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA (ART. 966, VIII, § 2o, DO CPC/2015). ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC/2015). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Em preliminar, cumpre receber o pedido de reconsideração como agravo regimental. 2. Na hipótese em análise, o requerente busca a concessão de tutela de urgência nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 para que sejam suspensos os processos de execução do julgado que visa rescindir por meio da ação rescisória. A propósito, sustenta a plausibilidade do direito invocado na ação rescisória e a existência de prejuízo irreversível inerente à continuidade dos processos de execução. 3. O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 exige para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos requisitos referidos obsta a referida pretensão. 4. Ademais, impende destacar que o ajuizamento de ação rescisória não impede o prosseguimento da decisão que visa ser rescindida, nos termos do artigo 966 Código de Processo Civil de 2015: "A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." 5. O requerente, entretanto, não comprovou o periculum in mora, apto a determinar a suspensão da execução do julgado. A simples alegação no sentido de que os valores executados equivalem a mais de oitenta por cento do valor de sua folha de pagamento pessoal, isso num momento terrível por que passa a economia do país" (fl. 129 e-STJ), não é suficiente para comprovar o referido requisito, principalmente quando não apresentado nenhum documento que comprove tais alegações. Não obstante, como cediço, a alegação da ocorrência de atos de execução do julgado, por si só, não é suficiente para a configuração de risco de dano jurídico irreversível. 6. Agravo interno não provido. (RCD na AR 5.879/SE, Relator: Ministro JORGE MUSSI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 08/11/2016).

Necessário, portanto, para o deferimento da tutela de urgência, que sejam demonstrados, de forma inequívoca, concomitantemente, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela recursal é medida que se impõe, muito mais ainda quando evidenciado a probabilidade de direito e dano inversos.

Assim sendo, em que pese o esforço argumentativo empreendido pelo agravante, deve ser mantida a decisão agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, mas, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Decorrido o prazo recursal, retorne os autos à classe de Agravo de Instrumento e, após, conclusos para julgamento do mérito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022